Tribunal: STF
Processo: ARE 1420077
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 20, p. 12):



    “EMENTA: Apelação cível. Previdenciário. Aposentadoria compulsória. Efeitos retroativos à aquisição dos requisitos. Recolhimento indevido das contribuições previdenciárias. Natureza tributária. Restituição. Reforma de ofício quanto aos índices de juros e correção monetária. Recurso não provido. Conforme a Lei Complementar Estadual nº 432/2008, os efeitos decorrentes da aposentadoria compulsória retroagem à data em que o servidor adquiriu os requisitos necessários, no caso concreto, quando completou 70 anos de idade. Cabe à autarquia previdenciária ressarcir ao servidor o valor dos descontos realizados a título de contribuição previdenciária, a partir da data em que atingida por ele a idade de aposentadoria compulsória. A restituição da contribuição previdenciária é devida independentemente da sua natureza tributária, conforme disposição legal. Reforma, de ofício, da sentença para aplicação os juros e correção monetária, pelo INPC e caderneta de poupança, respectivamente.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 25).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 24, I e XII, e 149, § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 27, p. 10):



    “(...) não há dúvidas quanto a natureza de tributo da contribuição previdenciária instituída pelos Entes Políticos a fim de custear o regime próprio de previdência. Portanto, resta constitucional a cobrança da contribuição previdenciária incidente sobre os vencimentos pagos ao Recorrido”. 



    Sustenta-se que (eDOC 27, p. 11):



     “(...) Não é pelo fato de receber seus vencimentos após completar 70 anos idade que sua remuneração se transmuta automaticamente em benefício de aposentadoria, até porque no referido lapso de tempo, o Recorrido foi remunerado pelo órgão ao qual estava vinculado, cuja natureza é de vencimentos e não de benefício previdenciário – o qual só foi confirmado e efetivado após a publicação do ato de concessão.



     Assim, temos a natureza distinta dos pagamentos efetivados ao Recorrido no perído entre o seu aniversário de 70 anos de idade e a publicação do ato concessório de aposentadoria e após este: vencimentos e benefício previdenciário.



     Feito esse esclarecimento, tem-se que o pagamento de vencimentos é fato gerador apto a incidir a cobrança da contribuição previdenciária, a qual tem natureza de tributo, motivo pelo qual incidem as normas previstas no Código Tributário Nacional.”. 



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que incide à espécie os óbices das súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 33).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que as questões referentes aos dispositivos constitucionais apontados como violados (24, I e XII, e 149, § 1º) não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram debatidas nos embargos de declaração opostos. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 20, pp. 2-4): 



    “O recurso de apelação versa exclusivamente sobre a condenação do IPERON ao pagamento das contribuições previdenciárias descontadas indevidamente, referente ao período de julho/2012 até o momento em que foi cessada, conforme determinado em sentença. 



    O servidor José Victor, ora apelado, completou 70 anos em 02/07/2012, idade limite para permanecer como servidor público ativo, conforme Lei Complementar nº 432/2008 que instituiu o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia, vigente ao tempo da aquisição dos requisitos para aposentadoria compulsória.



    (...)



     Em que pese a disposição legal, o processo administrativo para a concessão de sua aposentadoria teve apreciação na Autarquia Estadual a que estava vinculado, o DETRAN, somente em 27/08/2012, mas ainda necessitaria ser analisado pelo IPERON, órgão competente para análise definitiva da concessão de aposentadoria. Finalmente, em 05/12/2012 houve a publicação do deferimento da aposentadoria compulsória.



     Nesse ínterim, conforme narrado nos autos e sem objeção pelo apelante, houve o recolhimento da respectiva contribuição previdenciária ao IPERON, inclusive este em parecer, reconhece a omissão da Administração e a retroatividade dos efeitos a 02/07/2012 (ID 4607306 pdf fl. 53). Portanto, o demandante não pode ser penalizado. 



    De outra banda, conforme ficha financeira do autor/apelado (ID 4607316 pdf fl. 18), seus proventos mensais de aposentadoria não ultrapassam o teto do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, portanto dispensado do recolhimento de contribuições previdenciárias na inatividade, nos termos do art. 40, §18º da Constituição Federal. Assim, considerando que os efeitos decorrentes da aposentadoria compulsória retroagem à data do aperfeiçoamento de seus requisitos, indevido a continuidade dos descontos referentes à contribuição previdenciária. 



    (...)



    Outro ponto questionado pelo apelante é a impossibilidade de restituição da contribuição previdenciária, pela sua natureza tributária nos termos do art. 3º do CTN.



    Aqui também não assiste ao apelante, pois nada impede a restituição de tributos pagos/retidos de forma indevida pela Administração, aqui incluída a autarquia recorrente, pois os valores indevidamente descontados foram creditados em seu favor. O próprio CTN em seu art. 165, I, dispõe sobre expressamente sobre essa possibilidade. 



    Art. 165: O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos: 



    I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; 



    Desta forma, verifico cabível o ressarcimento das contribuições das contribuições previdenciárias descontadas do autor a partir de 02/07/2012, até a sua devida cessação pela Autarquia previdenciária”.



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 432/2008), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, 149, 150, IV, 154, I, 194, V, E 195, §§ 4º E 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1170140 AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12-04-2019)”.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente